Tribunal: TJDFT
Processo: 0721173-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0721173-04.2022.8.07.0000 AUTOR: JOAO RAMOS BOTELHO REU: TERRACAP DECISÃO 1. Cuida-se de ação rescisória com pedido liminar, com base no CPC 966 III, IV, V, VII e VIII, tendo por objeto o acórdão 1011965 da 1a Turma Cível (id 36738237) que ratificou parte da sentença da 4a Vara de Fazenda Pública (id 36738230) que i) reintegrou a Terracap, ora ré, na posse do imóvel rural de mat. 18.690 do 2o RI-DF, ii) condenou-o a cessar a exploração da atividade aeroviária no local, sob pena de multa de R$ 50.000,00, iii) declarou a perda das construções destinadas à atividade aeroviária e a inexistência de obrigação de indenizá-las e iv) determinou a demolição de tais edificações. No mais, reformou parte da sentença para i) desobrigar a Terracap de indenizar as acessões rurais erigidas no imóvel, ii) condenar o ora autor ao pagamento de indenização pela ocupação do imóvel após a citação e iii) determinar a incidência por dia da multa fixada. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça com dispensa do depósito prévio, pois o espólio não tem condições de suportar as despesas processuais, uma vez que as dívidas relacionadas no inventário superam os bens deixados (id 36738390). Alega que a causa de pedir na inicial, assim como a fundamentação do título judicial para negar-lhe o direito à retenção e à indenização das acessões aeroviárias, a saber, a de que a construção traduzia desvio de finalidade da propriedade de destinação rural, a revelar ocupação de má-fé, é falsa, induzindo o julgador a erro, porquanto provas novas denotam que, além da Terracap ter descumprindo a ordem de demolição do aeródromo, demonstra interesse em lucrar sobre ele, já tendo lançado editais de licitação pública para sua exploração. Pondera que a atitude da ré revela comportamento contraditório, a intenção de locupletamento ilícito, assim como a possibilidade jurídica de construção de aeródromo em propriedade rural, nos moldes do Decreto 62.504/68, art. 2o, II, c, 1, e da LC-DF 803/09, art. 83, parágrafo único, e, por conseguinte, a boa-fé do autor. Sustenta que a inconstitucionalidade do Decreto 19.248/98, regulador da concessão de uso da área pública rural, declarada na ADI 2006.00.2.0043110-4 foi suplantada pelas leis federal 12.024/09, art. 18, e distrital 5.803/17, que asseguraram a regularização fundiária do bem, o que lhe garante o direito de permanecer no imóvel. Não obstante, os diplomas foram ignorados pelo acórdão rescindendo. Destaca que na aludida ADI foi reconhecido, aos concessionários dos terrenos rurais, a retenção e indenização das benfeitorias erguidas, direito a que faz jus, ante a demonstração de ausência de má-fé do espólio. Requer, em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo e da decisão judicial que, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0041740-24.2014.8.07.0018), determinou a expedição do mandado de reintegração de posse em favor da ré, a fim de evitar o perecimento do direito de retenção e indenização das benfeitorias e de regularização fundiária. Ao final, a procedência da demanda para rescindir o ac. 1011965 e, em novo julgamento, reintegrá-lo na posse do imóvel até sua regularização fundiária ou, sucessivamente, declarar o direito de retenção do imóvel até a indenização pelas benfeitorias e acessões. Espontaneamente, a Terracap (id 37010850) manifestou-se acerca da conclusão do inventário em 2020, o que torna ilegítimo o espólio – atualmente inexistente – para propor a presente rescisória. Por sua vez, o autor (id 37089016) apresentou emenda à inicial, a fim de substituir a hipótese de rescisão, de simulação para dolo, por considerar que a ré “se valeu de artifício para enganar e/ou induzir o Poder Judiciário ao erro”. Na mesma oportunidade, em resposta à manifestação da Terracap, afirmou sua legitimidade. 2. Defiro a gratuidade de justiça. Finalizado o inventário, a existência do espólio limita-se a possível sobrepartilha do bem objeto da presente demanda, de modo que se presume a sua hipossuficiência, principalmente considerando o elevado valor do depósito – CPC 968, II -, em torno de R$ 8.000.000,00 e do dobro desse valor, a título de honorários na eventualidade de sucumbência. Naturalmente, reservo-me para reavaliar o direito ao benefício, em caso de impugnação. Quanto à legitimidade ativa ad causam, ainda que encerrado o inventário (id 37013019), subsiste o espólio e, portanto, a sua legitimidade, quando houver outros bens, mormente litigiosos, sujeitos a sobrepartilha, exatamente como ocorre, em tese, no caso em apreço. Isso porque objetiva o espólio a rescisão e um novo julgamento para, sucessivamente, ser reintegrado na posse do imóvel até sua regularização fundiária ou reconhecido o direito à retenção/indenização das acessões e benfeitorias rurais e aeroviárias. Caso reconhecida sua pretensão, haverá necessidade de sobrepartilha, o que justifica o espólio no polo ativo. Confira-se a jurisprudência do STJ e do TJDFT: EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA HERDEIRA. EXISTÊNCIA DE SOBREPARTILHA. A PREFERÊNCIA À SUBSTITUIÇÃO É DO ESPÓLIO, HAVENDO A HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS EM CASO DE INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO SUJEITO À ABERTURA DE INVENTÁRIO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta egrégia Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a substituição pode ocorrer alternativamente pelo espólio ou pelos seus sucessores. Entende-se que será dada preferência à substituição pelo espólio, havendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário (REsp. 1.803.787/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 1o.7.2019; AgRg na ExeMS 115/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.8.2009). 2. No caso de existirem bens sujeitos à sobrepartilha, o espólio permanece existindo, ainda que transitada em julgado a sentença que homologou a partilha dos demais bens da universalidade (REsp. 1.172.305/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 24.3.2010; AgRg no REsp. 1.552.356/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 1o.12.2015). 3. É bem verdade que o direito sujeito à sobrepartilha não pode ser demandado em juízo, senão pelo Espólio. Com efeito, a parte recorrente não tem legitimidade, uma vez que peticionou em nome próprio a execução dos valores devidos pelo INCRA aos ESPÓLIOS DE WALFREDO MIRANDA ASSY e JUDITH DE MIRANDA ASSY, os quais estão sujeitos à sobrepartilha. Como foi dito, a preferência à substituição é do espólio, havendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário (sobrepartilha), o que não é o caso dos autos. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp n. 1.684.828/PR, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T 1, julgado em 2020); EMENTA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. MORTE DO ADVOGADO. INOVAÇÃO DA DEMANDA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. VALOR PROPORCIONAL. 1. É inadmissível a inovação da demanda em apelação. 2. Posto que encerrado o inventário, subsiste o espólio e, portanto, a sua legitimidade ad causam quando houver, como no caso, outros bens, sobretudo litigiosos, sujeitos a sobrepartilha. 3. Definida, pelo Tribunal, a legitimidade passiva do apelado, não cabe à primeira instância, que não é instância revisora da segunda, reputá-lo parte ilegítima. O contrato foi firmado pelo Sindicato que, assim, deve responder pelas obrigações que assumiu. A referência às diferenças a serem recebidas pelos associados serve apenas como base de cálculo dos honorários contratados, sem aptidão para transformá-los em sujeito passivo da obrigação. 4. Ausente norma específica sobre o prazo prescricional para a hipótese de extinção do mandato por morte do mandatário, incide a regra geral prevista no Código Civil 205 (dez anos). 5. Não se conta prazo prescricional antes de nascer a pretensão. Tratando-se de honorários ad exitum e de sentença favorável ilíquida, a pretensão nasce com a sua liquidação definitiva, até porque, antes desta, ignora-se a base de cálculo sobre a qual incidirá o percentual contratado. 6.A causa acha-se devidamente instruída com documentação suficiente para o seu julgamento. A prova oral apresenta-se desnecessária e, desse modo, o mérito pode e deve ser julgado pelo Tribunal. 7.O contrato firmado pelas partes não apresenta vício algum. O suposto impedimento do advogado - que deveria ser alegado na demanda em que prestou os serviços - não está configurado, pois Procurador da Fazenda aposentado não é alcançado pelo impedimento de que trata o EOAB 30, I. Por outro lado, infere-se da Assembleia Geral Ordinária do Sindicato e da procuração outorgada pelo seu Presidente que a contratação foi confirmada, lembrando-se que a procuração é o instrumento do mandato. Como se não bastasse, a efetiva e exitosa prestação do serviço justifica o direito à remuneração, sob pena de locupletamento indevido do mandante. 8. Honorários fixados proporcionalmente aos serviços prestados com êxito, levando em conta a relevância que tiveram e a base de cálculo contratada. (TJDFT, Ac. 936730, Des. Fernando Habibe, 4a T. Cível, 2016) Quanto à tutela de urgência, os fundamentos da demanda rescisória apresentam-se, em princípio, consistentes e reveladores de gravidade que resvala, em tese, para a imoralidade e má-fé administrativas, além do dolo. Tanto assim o é que motivou iniciativa do Ministério Público de Contas/DF, para apurar procedimento de licitação do aeródromo que, segundo afirmado na primeira demanda, não poderia ser erigido. Também impressiona o fundamento de ofensa por parte do v. acórdão ao art. 2o, II, c, 1, do Dec. 62.504/68, recepcionado pela LC-DF 803/09, art. 83, § único. Veja-se que, em caso de eventual vitória, o autor poderá ter assegurado, no mínimo, o direito de retenção até ser indenizado. No que concerne ao periculum in mora, reside na iminência do cumprimento do mandado de reintegração de posse, pois hoje se encerra o prazo para desocupação voluntária. 3. Posto isso, defiro a liminar, para suspender i) a ordem de reintegração, mantendo o autor da presente demanda na posse do imóvel, bem como ii) a de remoção/demolição de benfeitorias e acessões erigidas no imóvel, ficando ambas as partes proibidas de inovações na área, que deve ser conservada como hoje se encontra, sob pena de ato atentatório à dignidade da Justiça sujeitas às penas legalmente cominadas (CPC 77, VI, e §§ 1o a 8o) e de revogação desta liminar. Confiro força de mandado à presente decisão. Oficie-se, logo no início da manhã (6h) à Central de mandados para que recolha, sem cumprimento, o mandado de reintegração de posse. Para eventual desencontro, fica o autor e o seu advogado autorizado a exibir a presente decisão ao Oficial que porventura for cumprir a ordem de reintegração exarada pelo Juízo a quo, o qual, no horário do expediente, deverá ser informado sobre a presente decisão. Considerando que a requerida (Terracap) já tem ciência da rescisória, assino-lhe o prazo de 30 dias para apresentar contestação, contados da intimação da presente. Cumpra-se. I. Brasília, 7 de julho de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator